Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720359-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDAS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, CRISTIANE ALVES CAROBA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constata-se nos autos que o pagamento pela compra da moeda estrangeira foi realizado, pela Autora, no dia 16/12/2019, data em que a beneficiária dos valores, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, mantinha Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Cambial com a corretora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, o qual permaneceu em vigor no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil. 2. Tendo a transferência sido realizada dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” em relação ao negócio entabulado com o consumidor. 4. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, a ele não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial que contratou. 5. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Diante da improcedência do pedido, deve a Autora ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais à Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, limitado ao montante fixado na sentença, para evitar a reformatio in pejus. 7. Verificada a sucumbência mínima da Autora com relação às demais Requeridas, devem as Rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto nos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC/15. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando a nulidade do negócio jurídico objeto da lide, uma vez que celebrado em desacordo com as normas do BACEN, bem como o descabimento de sua responsabilização, diante de sua ilegitimidade passiva, na medida em que teria exercido apenas o papel de corretagem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, reafirmando as teses trazidas no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253 (ID Num. 51645932 - Pág. 9). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017